Tribunal: STF
Processo: ARE 1564925
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 747.522. TEMA 183. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS). INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA. FATO TÍPICO (ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CRIMES COMETIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.



    1. O art. 2º, inciso III, da Lei 9.296/96 veda a interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios. Ao alegar nulidade da interceptação com base nesse dispositivo, cabe à defesa demonstrar quais outros procedimentos investigatórios seriam suficientes para a elucidação da autoria dos delitos investigados. Não tendo se desincumbido desse ônus, considera-se válida a interceptação deferida. 



    2. O delito de associação para o tráfico é autônomo e exige, para sua caracterização, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo estável e duradouro. 



    3. A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação restaram comprovadas pelo acervo probatório, sobretudo pelos documentos que compõem o inquérito policial, tais como Relatório Final da Operação, laudos periciais, arquivos de áudios interceptados e provas orais produzidas. 



    4. Apesar de pequena a quantidade de entorpecentes encontrada com alguns apelantes, afasta-se a tese de posse para consumo próprio quando o acervo probatório autoriza a tipificação da conduta como tráfico. 



    5. De acordo com o STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    6. A simples posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Ainda que seja reduzida a quantidade de munição apreendida desacompanhada da arma, para reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Comprovado o envolvimento da apelante no tráfico de drogas e associação para tráfico no interior de estabelecimentos prisionais, ficam afastados os requisitos necessários ao reconhecimento da atipicidade material, mantendo-se a condenação. 



    7. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica. 



    8. Comprovado que os delitos se deram nas intermediações de estabelecimento prisional, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. No entanto, a adoção de fração de aumento acima da mínima exige fundamentação, não justificando o simples fato de o réu ser reincidente, eis que tal circunstância já foi levada em consideração na segunda fase da dosimetria. 



    9. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A capacidade de econômica dos réus não influencia na quantidade de dias-multa, mas é levada em consideração apenas na fixação do valor do dia-multa. 



    10. Tendo os réus respondido ao processo presos e mantidos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mantém-se a segregação cautelar. 



    11. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO aos recursos de HUDIELSON FERNANDES CABRAL e FELIPE DUARTE PAIVA. PARCIALMENTE PROVIDOS os recursos dos demais réus para reduzir a pena imposta.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal. 



    A defesa alega, inicialmente, que “a prova da materialidade não induz instantaneamente a comprovação da autoria delitiva, consistente na constatação irrefutável de que a RECORRENTE estaria praticando atos de traficância naquele momento dos fatos”.



    Ademais, aduz que “a simples apreensão da droga não tem o condão de formar a certeza moral suficiente para uma condenação por associação para o tráfico, de modo a desprezar a análise da subjetividade da conduta, revelada no ‘animus associandi’, consubstanciada na convergência de vontade dos agentes em se unir de modo estável e permanente, com a finalidade específica e voltada para a mercancia de entorpecentes”.



    Advoga ainda no sentido de que “houve um juízo subjetivo e pessoal sobre condições objetivas do princípio da insignificância aplicáveis ao caso em apreço”.



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Plenário desta Suprema Corte: 



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Alegação de nulidades. Ofensa indireta ou reflexa à constituição federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.474.631-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/032024)



    Ademais, o exame da questão atinente à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, afastada pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, quanto à pretendida aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria não possui Repercussão Geral, no julgamento do AI 747.522, Tema 183, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25/09/2009. Veja-se: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente